Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742505-53.2024.8.07.0001 APELANTE: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA APELADO: MARCOS AURELIO DURAES ALMEIDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta em desfavor da sentença exarada sob o ID 72000240, pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos de terceiros movido por MARCOS AURELIO DURAES ALMEIDA em face de DAVIS ABUCHAIN FERREIRA, ora apelante. Na ocasião, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para desconstituir a constrição incidente sobre o veículo HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO MODELO 2012/2013, COR PRATA, PLACA FJJ7J30, junto aos autos do processo n.o 0726371-87.2020.8.07.0001. Nas razões recursais, o apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o apelante apenas cita nas razões do recurso a impossibilidade de arcar com as custas recursais, informação que não é suficiente para, de pronto, demonstrar a alegada hipossuficiência. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 2 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator